Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706526-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BAR PESTICARIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DOURADO LTDA, WALTER DOURADO MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença n° 0704796-12.2023.8.07.0003, movido em desfavor de BAR PESTICARIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DOURADO LTDA, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID n° 223411066 – autos originários): “Trata-se de processo suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC, que o exequente requer novas consultas aos sistemas eletrônicos do juízo e expedição de ofícios. O credor não trouxe aos autos qualquer indício da alteração da situação econômica do devedor. Não é suficiente a assertiva de longo período decorrido após constrição anterior para que seja reiterada a ordem de bloqueio. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do devedor, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Na espécie, foram consultados todos os sistemas disponíveis, sem, contudo, obter êxito. A credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta de forma reiterada. A reiteração de consulta aos sistemas do juízo pressupõe, contudo, a demonstração, pelo credor, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores. Nova consulta não pode, portanto, ser autorizada indiscriminadamente sob o argumento de tempo transcorrido. Esse é o entendimento que vem se consolidando no e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS DE BENS. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. 1. É possível a reiteração do pedido de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1326500, 07520794520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TPITULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DA PARTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS. CENSEC. NÃO CABIMENTO. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC constitui um sistema de gerenciamento de banco de dados públicos, de fácil acesso à aquisição de informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras pública 3. In casu, a ausência de esgotamento das tentativas na busca por patrimônio e a facilidade com que a parte exequente poderá adquirir as informações afasta a necessidade de intervenção judicial para tanto, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, onerando tanto de forma financeira como na condução do sistema. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312831, 07445385820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça não admite pedidos de reiteração de pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Indefiro, ainda: A inclusão de informações junto ao sistema SerasaJud pelo Juízo, por se tratar de providência que independe de ordem judicial (Acórdão 1379486, 07238354320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Munida dos documentos constantes destes autos, a própria parte pode obter a diligência junto às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Ademais, cuida-se de providência que impõe a responsabilidade futura de exclusão da inscrição, a qual não pode recair sobre este Juízo, já que diz respeito estritamente ao interesse da parte. A consulta ao sistema SNIPER para localização de bens, por falta de utilidade ou efetividade. Registro que o SNIPER consiste na unificação da busca de fontes patrimoniais, cujas diligências são atualmente feitas individualmente por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, além de outras funcionalidades, inclusive aquelas necessárias para o desenvolvimento de investigações criminais. É evidente que se busca, nos processos de execução, uma agilidade na localização de bens para satisfação do crédito. A celeridade é muito bem-vinda. Todavia, a despeito do anúncio de disponibilização, as ferramentas mencionadas não foram efetivamente integradas ao novo sistema, que traz, quanto às pessoas físicas, parcas informações e, quanto às jurídicas, dados de algumas, mas não de todas, estando ausentes as informações sobre bens na maioria dos casos, o que torna a medida ainda sem utilidade, ao contrário da busca de bens por uso pontual dos sistemas mencionados. Por fim, as informações de existência de vínculos societários dos devedores/executados, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio credor/exequente, muitas vezes com o simples uso de ferramentas de buscas da internet, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. A consulta ao CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - porquanto não se presta a buscar patrimônio expropriável do devedor. O referido sistema foi criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Nesse sentido: TJ-DF 07182296320218070000 1421928, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/05/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 25/05/2022. A consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), intermediado pelo Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC) via site https://www.penhoraonline.org.br (Acórdão 1107704, 07045769620188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), uma vez que quem tem condições de recolher os emolumentos pode realizar, sem o auxílio do Poder Judiciário, igual pesquisa. Adianto, em razão da prerrogativa de requisição deferida aos Defensores Públicos (art. 44, X, da Lei n. 80/94) , a parte patrocinada pela Defensoria também não depende do Juízo para consulta ao sistema. Por fim, quem litiga sob o pálio da gratuidade da justiça pode obter as informações sem auxílio do Juízo, com isenção de emolumentos, nos termos do art. 98, §1o, IX, do CPC; A intimação do devedor para apresentar bens penhoráveis e a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem no endereço do devedor, porque tais medidas têm se mostrado ineficazes e dispendiosas, providências que não se coadunam com os princípios da cooperação e da celeridade processuais; A expedição de ofícios a administradoras de recebíveis de cartão de crédito (Acórdão TJ-DF 0745795-16.2023.8.07.0000 1816794, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 15/02/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2024). A penhora de salário, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. O Recurso Repetitivo classificado sob o no 1.230, aliás, encontra-se em julgamento no STJ e tem como objeto o “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.” Consta, ademais, determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. A consulta junto à Receita Federal, sobre a eventual existência de declaração de operações imobiliárias (DOI). Foram realizadas pesquisas em todos os sistemas do juízo, inclusive no sistema INFOJUD, em que estão relacionados, entre outros dados, os bens e direitos de propriedade do declarante. A declaração de bens e rendimentos a que a parte exequente teve acesso é suficiente para conhecimento acerca da existência de imóveis, não havendo justificativa de nova busca com a mesma finalidade. Ademais, a busca por imóveis deve se diligenciada pela parte junto aos cartórios competentes, ressalvada o caso de gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 218175906.” Conforme afere-se dos autos originários, cuida-se de cumprimento de sentença, no qual fora indeferida a penhora sobre valores a receber sob venda de cartão de crédito e débito da empresa executada. Ainda, do feito de origem, verifica-se que o respectivo pedido foi baseado na ineficácia de todas as medidas adotadas previamente para saldar a dívida existente. Irresignado, o exequente/agravante interpôs o presente recurso. Argumenta, em síntese, uma vez que os esforços do Agravante para satisfazer a execução restaram todos frustrados, inexiste óbice à constrição de eventuais créditos junto às operadoras de cartão de crédito e débito. Aduz que deve ser observado o princípio da cooperação e que existe jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça que versa sobre a possibilidade de penhora sobre os valores decorrentes das máquinas de cartão de crédito. Assim, interpõe o presente recurso, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal, para que seja deferido o pedido de penhora sobre os valores a receber sob venda de cartão de crédito e débito da empresa executada. Preparo devidamente recolhido (ID n° 69083500). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada. Conforme o relatado, o cerne do presente recurso remete à possibilidade de realização de penhora sobre eventuais valores recebíveis de administradoras de cartão de crédito e débito, da pessoa jurídica executada. De início, cumpre registrar que a penhora de saldo junto às administradoras de cartões de crédito equipara-se à penhora sobre o faturamento de empresa, disciplinada pelo art. 866 do Código de Processo Civil, que rege: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.” Assim, esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito com o fim de obter informação sobre a existência de recebíveis para subsidiar posterior penhora. Contudo, no caso em análise, verifica-se que o objeto do pleito exequente não é a supramencionada busca de informações para, posteriormente, subsidiar eventual pedido de penhora; mas sim a penhora em si de eventuais recebíveis decorrentes de vendas por meio de cartões de crédito e débito da empresa executada. Dada a equiparação da penhora de faturamento, o acolhimento do pedido de penhora dos recebíveis de cartões de crédito e débito exige, primeiramente, a comprovação do exaurimento dos demais meios executórios disponíveis e, em segundo lugar, a demonstração de que existem valores a serem recebidos e de que o percentual de penhora requerido é proporcional, de modo a não prejudicar o desempenho da atividade econômica da parte executada. Além disso, há a necessidade de demonstração do potencial de efetividade da medida pretendida, requisito intrínseco a qualquer medida constritiva que se almeje. Dessa forma, uma vez que não constam dos autos quaisquer das informações supracitadas, forçoso concluir pela ausência de elementos indicadores da probabilidade de direito do agravante, inviabilizando o acolhimento do pedido liminar. Nesse sentido é o entendimento que prevalece neste e. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL. OFÍCIO À ANOREG. NÃO CABIMENTO. PENHORA DE CRÉDITO JUNTO A ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não comporta deferimento o pedido de pesquisa de bens do devedor perante a Anoreg/BR, porquanto essa associação, entidade de classe, não dispõe de informações acerca de bens imóveis e de seus respectivos proprietários. Nesse particular, registra-se que apenas os cartórios de registros de imóveis possuem tais registros. 2. Se a parte agravante apenas indica as administradoras de cartões de créditos da quais a parte agravada possa ser cliente e não demonstra a existência de crédito e seu valor, revela-se inviável o deferimento do pedido de expedição de ofício visando à penhora de crédito junto às administradoras de cartão de crédito. 3. Destaca-se que o indeferimento de aludidos pedidos não ensejará prejuízo ao agravante, porquanto o cumprimento de sentença não será extinto, mas poderá ser suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238102, 07248479220198070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EFICÁCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. BUSCA DE PATRIMÔNIO. DEVER DO CREDOR. 1. O credor deve demonstrar, mesmo que de maneira precária, que o devedor que exerce atividade comercial possui vínculo contratualcom operadoras de cartão, de forma a conferir alguma eficácia e razoabilidade à expedição de ofício na busca de créditopara futura penhora. 2. É inviável a realização de diligência por meio do Poder Judiciário, pois transfere a este o encargo do credorde buscar patrimônio do devedor para a satisfação do valor em execução. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1836646, 07531983620238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECEBÍVEIS. VALORES DE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO MANTIDA. 1. Apesar de permitida penhora recebíveis decorrentes de operação de cartão de crédito, trata-se de medida excepcional, cuja autorização necessita de comprovação do exercício da atividade empresarial ou que a empresa tenha créditos a receber das operadoras de cartão de crédito. 2. O exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a empresa se encontra em atividade, de forma que a penhora sobre possíveis recebíveisdeve ser indeferida por se revelar medida inócua. 3. As medidas coercitivas tais quais a penhora sobre possíveis créditos da parte executada devem ser analisadas não somente sob a ótica do princípio da cooperação, mas também com observância à razoabilidade, proporcionalidade, utilidade e eficiência da medida perquirida diante do contexto processual. 4. Agravo O Senhor Desembargador FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1o Vogal Com o relator O Senhor Desembargador JOAO EGMONT - 2o Vogal Com o relator DECISÃO CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME. de instrumento desprovido. (Acórdão 1839170, 07499982120238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, destaca-se que a concessão da tutela provisória pretendida gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que esgotaria o objeto do mérito recursal e afastaria o efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Dessa forma, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora